Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-54.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1002382-54.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste
Apelantes: Edemar Otávio Horn e outra.
Apeladas: BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e outro.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Edemar Otávio Horn e Marli Francisca Horn em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de consignação em pagamento que movem contra BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional, homologou o acordo formulado entre as partes, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, condenando a demandada BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformados, os apelantes pleitearam preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Ao indeferir nesta instância o pedido de justiça gratuita, foi concedido aos apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para efetivar o preparo recursal, sob pena de deserção (id. 116668997), porém, não restou cumprido até a presente, como atesta a certidão de id. 133396159.
Dessa forma, não promovendo o preparo dentro do prazo legal, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.
Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos, verbis:
“2. Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recurso e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, ... A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, não conheço do recurso de apelação e lhe NEGO SEGUIMENTO, nos termos do art. 51, inciso L, do RITJMT e art. 1.007, caput, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator